Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713919-50.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA APELADO: ALBERIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O NADA A PROVER quanto ao inusitado pedido de id 75355699 de alteração do polo passivo nesta avançada fase recursal, ante a evidente impossibilidade, considerando que o cerne da presente apelação, que será oportunamente apreciado pelo e. Colegiado, restringe-se à verificação de situação personalíssima da executada-apelada relativa à legitimidade passiva ad causam. Desse modo, deve o apelante aguardar o julgamento do recurso quanto à possibilidade mínima de prosseguimento da execução originária, a qual por sentença foi extinta sem resolução do mérito, para, posteriormente, requerer o que entende de direito na instância a quo ou, se for o caso, buscar a suposta responsabilidade pelas taxas condominiais do novo adquirente do imóvel em ação autônoma. Mantenha-se em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora